Tribunal: STJ
Processo: 2076451-32.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219104 - SP(2024/0445678-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARALCO S. A - INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRENTE
: FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELA
RECORRENTE
: MARIA JOSE COSTA VILLELA
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
LUCAS GALASSI SARRO - SP454280
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
YOLANDA FORONI FONSECA - SP500752
RECORRIDO
: MUCKROE ENTERPRISES INC
RECORRIDO
: LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594
ASSIONE SANTOS - SP283602
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
BRUNO FERREIRA CARRIÇO - SP296685
INTERES.
: JOSE BILHAMIL PELHO FILHO
INTERES.
: EDELWEISS BENEZ BRANDAO PELHO
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICABILIDADE DO
ART. 90, § 3o, DO CPC. TAXA JUDICIÁRIA. NÃO SE ENQUADRA. CUSTAS
REMANESCENTES. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA
TRANSAÇÃO.
COGNIÇÃO
SUMÁRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por executados, contra acórdão o qual
determinou o recolhimento da taxa judiciária final.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
22/4/2024
24/6/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível que os
interessados se dispensem do recolhimento da taxa judiciária final mediante
homologação de transação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 3o, do CPC é expresso ao referir custas remanescentes, as quais
art. 90,
não se confundem com a taxa judiciária final. Ademais, os arts. 841, 843, 844
do CC restringem o alcance da transação à declaração ou reconhecimento de
direitos patrimoniais de caráter privado, desse modo, os interessados não
poderiam se conceder a dispensa do recolhimento.
5. A decisão que homologa a transação possui caráter de cognição sumária,
desse modo, não é possível atribuir eficácia de coisa julgada às cláusulas que
Documento eletrônico VDA56657867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d8ed6386-3a6a-45e6-bc27-3fd161529539

extrapolam os limites do que é transacionável e não foram examinadas
expressamente.
6. No particular, (I) o juiz homologou a transação dos interessados sem se
manifestar no ato homologatório a respeito da dispensa da taxa judiciária
final, e, posteriormente, determinou o recolhimento da referida taxa; (II) o
Tribunal decidiu que não houve ofensa à coisa julgada, em razão da natureza
jurídica da taxa judiciária final não se amoldar à hipótese do
§ 3o, do
art. 90,
CPC, sendo inviável a dispensa do recolhimento por mera disposição das
partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
05/05/2026
11/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d8ed6386-3a6a-45e6-bc27-3fd161529539

RECURSO ESPECIAL No 2219104 - SP(2024/0445678-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARALCO S. A - INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRENTE
: FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELA
RECORRENTE
: MARIA JOSE COSTA VILLELA
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
LUCAS GALASSI SARRO - SP454280
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
YOLANDA FORONI FONSECA - SP500752
RECORRIDO
: MUCKROE ENTERPRISES INC
RECORRIDO
: LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594
ASSIONE SANTOS - SP283602
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
BRUNO FERREIRA CARRIÇO - SP296685
INTERES.
: JOSE BILHAMIL PELHO FILHO
INTERES.
: EDELWEISS BENEZ BRANDAO PELHO
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICABILIDADE DO
ART. 90, § 3o, DO CPC. TAXA JUDICIÁRIA. NÃO SE ENQUADRA. CUSTAS
REMANESCENTES. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA
TRANSAÇÃO.
COGNIÇÃO
SUMÁRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por executados, contra acórdão o qual
determinou o recolhimento da taxa judiciária final.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
22/4/2024
24/6/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível que os
interessados se dispensem do recolhimento da taxa judiciária final mediante
homologação de transação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 3o, do CPC é expresso ao referir custas remanescentes, as quais
art. 90,
não se confundem com a taxa judiciária final. Ademais, os arts. 841, 843, 844
do CC restringem o alcance da transação à declaração ou reconhecimento de
direitos patrimoniais de caráter privado, desse modo, os interessados não
poderiam se conceder a dispensa do recolhimento.
Documento eletrônico VDA54868118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:50
Código de Controle do Documento: 5fa52b58-9d5d-4026-aca1-6553ce551bab

5. A decisão que homologa a transação possui caráter de cognição sumária,
desse modo, não é possível atribuir eficácia de coisa julgada às cláusulas que
extrapolam os limites do que é transacionável e não foram examinadas
expressamente.
6. No particular, (I) o juiz homologou a transação dos interessados sem se
manifestar no ato homologatório a respeito da dispensa da taxa judiciária
final, e, posteriormente, determinou o recolhimento da referida taxa; (II) o
Tribunal decidiu que não houve ofensa à coisa julgada, em razão da natureza
jurídica da taxa judiciária final não se amoldar à hipótese do
§ 3o, do
art. 90,
CPC, sendo inviável a dispensa do recolhimento por mera disposição das
partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por ARALCO S. A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FRANCISCO CÉSAR MARTINS VILLELA, E
MARIA JOSÉ COSTA VILLELA, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 22/4/2024.
Concluso ao gabinete em: 24/6/2025.
execução de título extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.
Ação:
A., CITIBANK N.A., THE BANK OF NOVA SCOTIA e CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS)
LIMITED, contra ARALCO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL, FRANCISCO CÉSAR MARTINS VILLELA, MARIA JOSÉ COSTA VILELA, JOSÉ
BILHAMIL PELHO FILHO e EDELWEISS BENEZ BRANDÃO PELHO.
determinou o recolhimento da taxa judiciária
Decisão interlocutória:
final pelos executados, sob pena de inscrição em dívida ativa (e-STJ fl. 4356).
opostos por ARALCO e OUTROS, foram
Embargos de declaração:
rejeitados (e-STJ fl. 4362).
o
negou provimento ao agravo de instrumento
Acórdão:
TJ/SP
interposto por ARALCO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
e OUTROS, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO –
ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS –
– I – Decisão agravada que indeferiu a dispensa do
LEI No 11.608/2003
recolhimento das custas finais pelos executados, vez que decorrente de lei, sob
pena de inscrição na dívida ativa – II – Reconhecido que pelo princípio da
causalidade, quando da satisfação da execução, as custas finais devidas ao Estado
devem ser suportadas por aquele que deu causa a demanda, respondendo pelas
despesas processuais daí decorrentes – Entendimento jurisprudencial dominante no
sentido de que o fato gerador da taxa de custas finais pressupõe a necessidade de
Documento eletrônico VDA54868118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:50
Código de Controle do Documento: 5fa52b58-9d5d-4026-aca1-6553ce551bab

execução forçada, isentando o seu pagamento nos processos em que a
autocomposição ocorre anteriormente à sentença – Custas processuais finais
devidas somente quando a execução é satisfeita de forma contenciosa, com a
realização de atos executórios - Inteligência do
§ 3o, do NCPC, bem como do
art. 90,
o, inciso III, da
– III – Hipótese em que houve deferimento
art. 4
Lei no 11.608/2003
da penhora de ativos financeiros e de bens, bem como a determinação de prestação
de informações pelos agravantes a fim de verificar a ocorrência de fraude à
execução – Execução que tramitou por mais de seis anos – Movimentação da
máquina judiciária para a satisfação da obrigação, fato gerador para a incidência do
tributo – Ausência de ofensa à coisa julgada Impossibilidade de afastar
determinação legal de recolhimento das custas por mera disposição contratual
entre as partes – Custas finais devidas Inocorrência de violação a coisa julgada –
Precedentes – Decisão mantida – Agravo improvido.
(e-STJ fl. 4379)

opostos por ARALCO e OUTROS, foram
Embargos de declaração:
rejeitados (e-STJ fl. 4443).
alega violação dos arts. 90, § 3o, 494, 502 e 503 do
Recurso especial:
CPC, sustentando que: (I) a sentença “homologou o acordo celebrado entre as
partes com o pedido expresso de dispensa de [...] recolhimento, sem qualquer
ressalva acerca do indeferimento de tal pedido” (e-STJ fls. 4404-4405); (II) “a
alteração do quanto disposto na r. sentença não se enquadra em nenhum dos
incisos previsto no
do CPC” (e-STJ fl. 4406); (
art. 494
III) “não foram opostos
quaisquer embargos de declaração contra a r. sentença homologatória”, apenas
contra a “intimação para recolhimento das custas finais” (e-STJ fl. 4406); (IV) “a
intimação para recolhimento das custas finais ocorreu após o trânsito em julgado
da r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes”, desse modo
“não poderia o eg. Tribunal
modificar o quanto decidido após ser certificado
a quo
o trânsito em julgado da r. sentença” (e-STJ fl. 4406); (V) não há “qualquer
vedação para a dispensa do recolhimento das custas finais em execução quando
firmado acordo entre as partes” (e-STJ fl. 4409);
o
inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SP
interposição do AREsp 2813868-SP, provido para determinar a conversão em
recurso especial (e-STJ fl. 4510).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se é admissível que os
interessados se dispensem do recolhimento da taxa judiciária final mediante
homologação de transação.
Documento eletrônico VDA54868118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:50
Código de Controle do Documento: 5fa52b58-9d5d-4026-aca1-6553ce551bab

I. Da reconstrução contextual
1. Consta incontroverso nos autos que o BANCO BRADESCO S.A. e
OUTROS propuseram execução de título extrajudicial fundada em contrato de pré-
pagamento de exportação contra os executados recorrentes (ARALCO e OUTROS).
Posteriormente, houve cessão dos créditos aos exequentes recorridos (MUCKROE
e OUTROS) (e-STJ fl. 4380).
2. No curso da execução, os exequentes recorridos (MUCKROE e
OUTROS) noticiaram a celebração de “acordo extrajudicial e pleitearam a extinção
da execução pelo
III do CPC”, bem como a dispensa do recolhimento da
art. 924,
taxa judiciária final com base no
§ 3o do CPC (e-STJ fl. 4381).
art. 90,
3. Diante disso, sobreveio sentença homologatória (e-STJ fl. 4352), sem
menção à exigibilidade da taxa judiciária final, seguida de certidão de trânsito em
julgado, e decisão a qual determinou o recolhimento da taxa judiciária final em 15
dias, “sob pena de inscrição em dívida ativa” (e-STJ fl. 4356).
4. O juiz rejeitou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes
(ARALCO e OUTROS), e decidiu ser inviável a dispensa de recolhimento da taxa
judiciária final, em razão da previsão expressa no
o, III, da Lei Estadual
art. 4
o qual determinava “o recolhimento da taxa judiciária” ao ser
11.608/2003-SP,
satisfeita a execução (e-STJ fl. 4362).
5. O Tribunal decidiu que: (I) não houve ofensa à coisa julgada, em razão
de o Juízo de primeiro grau ter decidido sobre a “inviabilidade da dispensa do
recolhimento” ao julgar os embargos de declaração (e-STJ fl. 4386); (II) “as custas
finais têm natureza jurídica de taxa, cuja cobrança é vinculada a uma atuação
estatal”; desse modo, (III) “prestado o serviço estatal, impossível o afastamento da
cobrança da taxa por mera disposição entre as partes” (e-STJ fl. 4386).

II. Da homologação da transação e das custas processuais remanescentes
6. O
§ 3o, do CPC determina que: “se a transação ocorrer antes
art. 90,
da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver”.
7. O
do CC admite que, “
prevenirem ou
art. 840
é lícito aos interessados
”; porém, “
terminarem o litígio mediante concessões mútuas
só quanto a direitos
patrimoniais
se permite a transação” (art. 841 do CC).
de caráter privado
8. Dessa maneira, “a transação interpreta-se restritivamente, e por ela
” (art. 843 do CC),
não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos
ademais, “
,
a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela
, ainda que diga respeito a coisa indivisível” (art. 844 do CC).
intervierem
Documento eletrônico VDA54868118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:50
Código de Controle do Documento: 5fa52b58-9d5d-4026-aca1-6553ce551bab

9. Por meio de interpretação literal e gramatical, depreende-se que os
arts. 841, 843, 844 do CC restringem o alcance da transação à declaração ou
reconhecimento de direitos patrimoniais de caráter privado dos interessados.
10. A respeito da homologação do acordo proveniente da transação, a
doutrina leciona que, “a atividade do juiz é integrativa da atividade das partes,
especificamente para dar consequência processual àquele, extinguindo o
processo. O juiz adere eficácia ao acordo realizado pelas partes, pelo que o
,
”
examina apenas extrinsecamente verificando se atendidas as formalidades legais
(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; André Vasconcelos Roque; e outros.
Manual de Processo Civil. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2025.
. p. 594).
E-book
11. Com efeito, “ao homologar acordos extrajudiciais, o Poder Judiciário
promove meramente um
[...] atribuir eficácia de
juízo de delibação sobre a causa
coisa julgada a tal atividade implicaria conferir um definitivo e real a um juízo
, quando não, muitas vezes, ficto” (
meramente sumário
REsp 1.184.151/MS,
Terceira Turma, DJe
.
9/2/2012)
12. Nesse sentido, a sentença que homologa a transação, conforme o
III, "b", do CPC, põe fim à relação jurídica processual e resolve o mérito
art. 487,
nos limites do que é transacionável, ou seja, é necessário que sejam observadas
“as limitações inerentes ao direito material objeto da discussão” (GAJARDONI,
Fernando da F.; DELLORE, Luiz; André Vasconcelos Roque; e outros. Manual de
Processo Civil. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2025.
. p. 594).
E-book
13. Na homologação da transação, a atividade do juiz é de cognição
sumária, por essa razão não é possível atribuir eficácia de coisa julgada às cláusulas
que extrapolam os limites do que é transacionável e não foram examinadas
expressamente.
14. Outrossim, o
§ 3o, do CPC é expresso ao referir custas
art. 90,
remanescentes. Conforme decidido por esta Terceira Turma, na hipótese de “a
legislação estadual prever o recolhimento da
–
taxa judiciária ao final do processo
como ocorre no processo de execução no Estado de São Paulo –, as partes não
, haja vista que
estarão desobrigadas de recolhê-la
não se confunde com as custas
e, portanto,
” (
processuais
não se enquadra nas custas remanescentes
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.880.944/SP,
26/3/2021)
15. As custas judiciais “visam a remunerar os serviços praticados pelos
serventuários em juízo”, enquanto “a taxa judiciária, a seu turno, [...] é devida ao
Estado em contraprestação aos atos processuais” (
Terceira
REsp 1.880.944/SP,
Turma, DJe
.
26/3/2021)
16. Diante disso, a taxa judiciária final (Lei Estadual
) não se
11.608/2003
amolda à hipótese de custas remanescentes (art. 90, § 3o, do CPC). Por essa razão,
Documento eletrônico VDA54868118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:50
Código de Controle do Documento: 5fa52b58-9d5d-4026-aca1-6553ce551bab

a taxa judiciária final não está inserida no âmbito de disponibilidade das partes
(arts. 841, 843, 844 do CC). Portanto, os interessados não poderiam se conceder a
dispensa do recolhimento. Dessa forma, a decisão homologatória não atribui
eficácia de coisa julgada a esse ponto da transação.

III. Do recurso sob julgamento
17. No particular, o juiz homologou a transação dos interessados sem se
manifestar no ato homologatório a respeito da dispensa da taxa judiciária final, e,
posteriormente, determinou o recolhimento da referida taxa.
18. O Tribunal decidiu que não houve ofensa à coisa julgada, em razão
da natureza jurídica da taxa judiciária final não se amoldar à hipótese do
§
art. 90,
3o, do CPC, sendo inviável a dispensa do recolhimento por mera disposição das
partes.
19. Como visto, o
§ 3o, do CPC é expresso ao referir custas
art. 90,
remanescentes, as quais não se confundem com a taxa judiciária final. Ademais, os
arts. 841, 843, 844 do CC restringem o alcance da transação à declaração ou
reconhecimento de direitos patrimoniais de caráter privado, desse modo, os
interessados não poderiam se conceder a dispensa do recolhimento.
20. Outrossim, a decisão que homologa a transação possui caráter de
cognição sumária, desse modo, não é possível atribuir eficácia de coisa julgada às
cláusulas que extrapolam os limites do que é transacionável e não foram
examinadas expressamente.
21. Portanto, o acórdão recorrido não merece reforma.

IV. Da divergência jurisprudencial
22. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

V. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar honorários advocatícios, em virtude da ausência de
condenação no Tribunal.
Documento eletrônico VDA54868118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:50
Código de Controle do Documento: 5fa52b58-9d5d-4026-aca1-6553ce551bab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.104 / SP
Número Registro: 2024/0445678-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147829320178260100
20230000859246
20240000234662
20764513220238260000
2076451322023826000050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARALCO S. A - INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRENTE : FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELA
RECORRENTE : MARIA JOSE COSTA VILLELA
ADVOGADOS
: IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
LUCAS GALASSI SARRO - SP454280
YOLANDA FORONI FONSECA - SP500752
RECORRIDO
: MUCKROE ENTERPRISES INC
RECORRIDO
: LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594
ASSIONE SANTOS - SP283602
BRUNO PIROG STASIAK - PR075160
BRUNO FERREIRA CARRIÇO - SP296685
Documento eletrônico VDA56639688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 2435cab4-d3c4-42bd-80b9-46612e5c3fe2

INTERES.
: JOSE BILHAMIL PELHO FILHO
INTERES.
: EDELWEISS BENEZ BRANDAO PELHO
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 2435cab4-d3c4-42bd-80b9-46612e5c3fe2